Tribunal: TJBA
Processo: 8010571-32.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010571-32.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELZE MARIA ALVES DE MENDONCA

Advogado(s)
:
MARCELO ROCHA FERREIRA, GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR, EDER RIBAS FERRAZ DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE MELANOMA CUTÂNEO AVANÇADO (ESTADIO CLÍNICO EC IV) FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE, NA FORMA E QUANTIDADE CONSTANTE DO RELATÓRIO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS, IDS. Nº. 77119094 E 86296595. DANO MORAL DEFERIDO. SENTENÇA PROCEDENTE.

APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ESTADUAL.

DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 23 E 196 DA CF. REJEITADA.
REJEITADA.

MÉRITO. ALEGAÇÕES DE QUE SE TRATA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO E QUE CABE A UNIÃO FORNECÊ-LO. INDEFERIMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERATIVOS DE GARANTIR A SAÚDE DE TODOS OS CIDADÃOS. APLICAÇÃO DO ART. 6, ART. 23, II E ART. 196 DA CF. NECESSIDADE DO USO COMPROVADA EM RELATÓRIO MÉDICO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE NÃO CABE AO JUDICIÁRIO CONTESTAR. PACIENTE QUE VEM TENDO SUCESSO NAS DOSAGENS APRESENTADAS. CONTROLE DO CÂNCER. ATIVIDADE JURISDICIONAL QUE NÃO EXPRESSA QUALQUER INGERÊNCIA INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANTIDA A SENTENÇA, NO PONTO.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO. DEMORA NO FORNECIMENTO QUE JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE/IMPETRANTE. MANTIDA A SENTENÇA, NO PONTO.

PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8010571-32.2020.8.05.0274
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
ELZE MARIA ALVES DE MENDON
Ç
A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
REJEITA A PRELIMINAR E

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO
DO ESTADO DA BAHIA
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas